Tribunal: TJBA
Processo: 8072604-65.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072604-65.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A Advogado(s): MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO AGRAVADO: ESPÓLIO DE ALFREDO DA SILVA VILLAS BOAS registrado(a) civilmente como ALFREDO DA SILVA VILLAS BOAS e outros (4) Advogado(s): PJ1 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A contra acórdão que anulou decisão homologatória de liquidação e determinou a realização de nova perícia com base no valor de R$ 13.118,40, indicado na petição inicial. A embargante alegou omissões quanto à fixação de parâmetros de atualização monetária, termo inicial de juros e metodologia de cálculo, sustentando que a adoção do valor inicial sem prévia homologação violaria dispositivos legais e comprometeria a segurança jurídica da fase de liquidação. II. Questão em discussão 2. Discute-se se o acórdão embargado teria incorrido em omissão por não especificar parâmetros técnicos e monetários para a nova perícia, e se isso caracterizaria vício sanável por meio de embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. A omissão, para fins do art. 1.022 do CPC, refere-se à ausência de manifestação sobre ponto essencial à resolução da controvérsia, o que não se verifica no caso. 4. O acórdão foi claro ao fixar como base para a nova perícia o valor de R$ 13.118,40, constante na petição inicial, com respaldo no título executivo judicial. 5. O que se busca, na verdade, é a rediscussão do mérito da decisão, providência incabível na via estreita dos embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não há omissão na decisão que expressamente define a base de cálculo para a perícia, com respaldo no título executivo. 2. A tentativa de rediscutir o mérito por meio de embargos de declaração não se coaduna com os limites legais do recurso." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de n. 8072604-65.2024.8.05.0000, em que figura, como Embargante, CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, e, como Embargado, ESPÓLIO DE ALFREDO DA SILVA VILLAS BOAS E OUTROS. ACORDAM os Senhores(as) Desembargadores(as) componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, não acolher os embargos de declaração pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões,____ de ___________ de 2025. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador de Justiça